Tribunal: TJMT
Processo: 1004018-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004018-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[A. E. L. F. - CPF: 090.527.081-93 (AGRAVANTE), JAQUELINE VIANA LOPES - CPF: 054.532.291-01 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), JAQUELINE VIANA LOPES - CPF: 054.532.291-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamentos multidisciplinares (psicoterapia ABA,
fonoterapia
e terapia ocupacional) a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse processual pelo não esgotamento da via administrativa; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para tratamentos multidisciplinares a menor com TEA.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, rejeita-se a arguição de falta de interesse processual, porquanto demonstrada a recusa administrativa por parte do ente municipal, que não oferece o protocolo ABA, sessões de
fonoterapia
e terapia ocupacional conforme prescrição médica.

4. O interesse processual configura-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional, o que restou evidenciado diante da negativa administrativa de fornecimento dos tratamentos pleiteados.

5. No mérito, o direito à saúde, constitucionalmente assegurado, impõe aos entes públicos o dever de fornecer tratamentos essenciais, especialmente quando se trata de criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.

6. A demora na disponibilização do tratamento pode comprometer significativamente o desenvolvimento cognitivo e comportamental da paciente, configurando risco ao resultado útil do processo.

7. A responsabilidade solidária dos entes federativos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de competência do Sistema Único de Saúde.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para deferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. O interesse processual configura-se pela demonstração da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, especialmente quando há recusa administrativa do fornecimento de tratamento de saúde.
2
. O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos o fornecimento de tratamentos multidisciplinares essenciais para crianças com Transtorno do Espectro Autista. 3. A demora na disponibilização de tratamentos pode caracterizar risco ao desenvolvimento infantil, justificando a concessão de tutela de urgência."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197, 198; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.06.2020; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A.E.L.F.
, representad
a
por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1031282-13.2024.8.11.0003
,
ajuizada
pela ora agravante
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do tratamento multidisciplinar de Psicoterapia ABA – 5 sessões semanais, Fonoterapia - 2 sessões semanais, Terapia Ocupacional - 2 sessões semanais.

A agravante diz que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
“
comorbite
TDAH
”
, e necessita com urgência e de forma ininterrupta das terapias requisitadas.

S
ustenta que apesar de inexistir hierarquia entre os métodos não medicamentosos, os estudos apontam sobre a prevalência da Psicoterapia ABA, bem como que o Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
deixa claro que a escolha do método a ser utilizado no tratamento
da pessoa com TEA deve ser
feita conjuntamente
entre a equipe e a família do paciente.

Argumenta que as terapias indicadas cumpriram o referido protocolo e não cabe ao NAT questionar a escolha com base em análise exclusivamente documental e, ainda, que houve a demonstração da necessidade das terapias prescritas, conforme relatório médico, bem assim
que
a demora no tratamento poderá agravar o seu quadro clínico.

Defende a presença dos requisitos legais e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada disponibilize as terapias prescritas,
Psicoterapia ABA - 5 sessões semanais, Fonoterapia - 2 sessões semanais, Terapia Ocupacional - 2 sessões semanais
. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos
da tutela recursal foi deferido (Id.
268180258
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.
277492888
.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Rondonópolis (MT) apresentar resposta ao recurso (Id.
280669394
).

O órgão ministerial opina pelo
provimento do recurso (Id.

281480382
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto por
A.E.L.F.
, representad
a
por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1031282-13.2024.8.11.0003
,
ajuizada
pela ora agravante
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do tratamento multidisciplinar de Psicoterapia ABA – 5 sessões semanais, Fonoterapia - 2 sessões semanais, Terapia Ocupacional - 2 sessões semanais.

Da preliminar de falta de interesse processual.

Como cediço, o interesse de agir diz respeito à necessidade, utilidade e a adequação do provimento jurisdicional postulado. Não há falar em ausência de interesse processual quando a parte autora tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo
se este se encontra
demonstrado
, como na espécie
.

No caso, verifica-se que ficou demonstrada a recusa administrativa por parte do ente municipal (Id.
176995365
- p. 1 – autos de origem), notadamente porque o Centro Especializado de Reabilitação (CER II)
Nilmo
Júnior do Município de Rondonópolis (MT) não oferece
o protocolo ABA, bem assim não oferece as
sessões de
f
onoterapia
e terapia ocupacional,
conforme prescrito pelo médico que acompanha a criança.

Rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo agravado.

Mérito.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela pretendida sob os seguintes fundamentos:

“Ressalto que,
em processos similares, o Tribunal de Justiça do Estado vem suspendendo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida por este Juízo ante a ausência de demonstração da urgência, a ausência de menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da
criança a
ausência de laudo que comprove que os tratamentos disponibilizados no SUS são ineficazes em detrimento
do ABA
e sua indispensabilidade
.

Neste sentido segue as decisões abaixo:

(...)

Assim, considerando que não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência.

Citem-se os Requeridos, para, querendo, apresentar contestação, dentro do prazo legal.”

[sem destaque no original]

Irresignada
, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, notadamente “
psicoterapia ABA,
fonoterapia
, terapia ocupacional
”
, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Consta dos autos que a menor
, com
6
(seis) anos,
foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
“
Comorbite
TDAH
”
(CID F84/F90), apresenta seletividade alimentar, comportamento estereotipado, sem interação efetiva, interesses fixos e repetitivos, apraxia primária da fala, sintomas que causam prejuízos significativos no funcionamento cognitivo do paciente, sendo considerado pelo médico responsável imprescindível o tratamento adequado com equipe multidisciplinar (Id.
268015753 – p. 22
).

Anota-se, inclusive, que o laudo médico deixa expresso não haver terapias substitutas e a demora
n
a disponibiliza
ção
do tratamento

causa à paciente grave dano, pois não irá melhorar
.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Assim, em que pese
a
possibilidade de ao final do processo de conhecimento o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização dos referidos tratamentos prescritos à agravante, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ

(https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-
estatisticas
/).

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada não seja antecipada até o término da instrução processual no presente caso.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA
(APPLIED BEHAVOIR ANALYSIS) –
MENOR COM DIAGÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO
E PERDA AUDITIVA BILATERAL –
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS
INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CIDADÃOS – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E NEGATIVA COMPROVADAS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO -

POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 – Não se
pode
opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

3 – As disposições das Leis nº 9.494/97 e 8.437/92, que vedam a concessão de liminar contra atos do Poder Público cautelarmente, são mitigadas quando visa salvaguardar o direito à saúde, pelo que prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à
saúde, razão pela qual, não há que se falar em inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, ante a impossibilidade de concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, nos termos das Leis Federais nº 9.494/97 e 8.437/92.

4 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do tratamento médico em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade e a negativa do ente público.

6 – Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada
a
prevalência destas últimas.

7 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente”
.

(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, publicado
no DJE 26/06/2020)
[sem destaque no original].

Assim, nessa esfera de cognição sumária, evidencia-se haver perigo de demora, porquanto há perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se
obter
resultados significativos no tratamento prescrito à agravante.

A princípio, ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pel
a
autor
a
agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde. Contudo, introduziu uma inovação ao determinar que o Poder Judiciário, ao decidir sobre a matéria, deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, além de estabelecer a possibilidade de ressarcimento ao ente que tenha arcado com o ônus financeiro de forma desproporcional.

O Tema 793, na essência, reforça os ditames do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à saúde como um direito universal e igualitário, impondo a todos os entes da Federação o dever de sua efetivação. Essa disposição constitucional assegura que nenhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade na garantia desse direito fundamental.

A organização da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é delineada pelas normas infraconstitucionais, em especial pela Lei n. 8.080/1990 e pelo Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Essas normas atribuem responsabilidades específicas aos entes federativos, sem, contudo, afastar o caráter solidário
previsto na Constituição. Assim, elas não têm o poder de tornar ilegítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo de ações judiciais voltadas à obtenção de tratamentos de saúde.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
possui
legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico da paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto,
para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de
compelir os agravados à disponibilização dos tratamentos ora pleiteados,
quais sejam

psicoterapia ABA – 5 sessões semanais,
fonoterapia
- 2 sessões semanais, terapia ocupacional - 2 sessões semanais
,
conforme prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025